Tribunal: STF
Processo: Rcl 68227
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruno Cezanne Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus/AM nos autos do processo nº 0500030-31.2016.8.04.0001, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 14 (eDOC 1). 



    O reclamante narra que “a denúncia foi oferecida no processo n. 0244279-77.2015.8.04.0001 (Doc. 2), posteriormente desmembrado em 08 (oito), com fundamento no art. 80, do CPP. Posteriormente, o Reclamante foi pronunciado pela prática de 1 (um) crime de homicídio qualificado tentado (...) e 2 (dois) crimes de homicídio qualificado (...), além dos crimes previstos nos arts. 288-A e 311, ambos do CP” (eDOC 1, p. 2).



    Alega que, “no prazo estabelecido para o art. 422, do CPP, a defesa requereu a apresentação da integralidade das interceptações telefônicas utilizadas nos relatórios de análises de dados telefônicos, visto que em todos os relatórios apresentados em comento, a juntada foi realizada parcialmente de forma editada dos dados referentes ao Reclamante ou certificada nos autos a impossibilidade de fazê-lo, dentre outros pedidos” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que, dos 23 Relatórios de Análise de Dados Telefônicos produzidos pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, 9 apresentam dados relacionados ao reclamante, mas apenas uma mídia da empresa Claro foi disponibilizada, sendo que o defendente sequer possuía número cadastrado nessa operadora (eDOC 1, p. 3).



    O reclamante argumenta que a decisão do juízo reclamado, ao indeferir o acesso integral ao material probatório, viola o seu direito de defesa, uma vez que impede a análise da integralidade das interceptações telefônicas e dos dados telemáticos, bem como a verificação da metodologia utilizada pela autoridade policial na produção dos relatórios de análise de dados telefônicos (eDOC 1, pp. 4-5). 



    Alega que o “juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri entendeu por indeferir o pedido” (fls. 2).



    Liminarmente, requer “a suspensão do processo de origem, bem como da sessão de julgamento pautada para o dia 20/05/2024, até que haja o julgamento desta reclamação constitucional”. No mérito, requer seja confirmada a liminar e “que o Juízo Reclamado conceda acesso integral ao material obtido por meio das interceptações telefônicas e quebra de sigilo de ERB’s, restabelecendo-se a autoridade do verbete sumular vinculante 14 desta Suprema Corte” (fl. 14).



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 29), que foram prestadas (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, fundamentando que a autoridade reclamada permitiu o acesso do reclamante às diligências já documentadas nos autos, e que a questão sobre a ausência de provas documentadas em procedimento investigatório pela autoridade policial, mas não juntadas aos autos, deveria ser discutida perante o Juízo competente (eDOC 33). Colho a ementa do parecer: 



    Processo penal. Reclamação. Ato de Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarcar de Manaus/AM que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 1. Suposta violação à Súmula Vinculante n° 14 que não se verifica na espécie. 2. Pela improcedência.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Para melhor compreensão da questão, faz-se necessário revisitar o conteúdo da referida súmula vinculante, que assim dispõe: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    A autoridade reclamada, nas informações prestadas, informou que:



    “a) a secretaria da vara franqueou ao advogado o acesso a todo o conteúdo probatório existente na vara; 



    b) que não incumbe ao judiciário tomar a iniciativa probatória de auxiliar qualquer das partes na aquisição de provas que não estejam sob a guarda da vara, 



    c) que em nenhum momento impediu o reclamante de acessar provas e documentos da ação penal; 



    d) que criou link no Google Drive para franquear às partes o acesso ao conteúdo das mídias existentes na Vara; e 



    e) que o conteúdo fora disponibilizado na íntegra, sem qualquer forma de edição. Confira trechos da informação:



    “No processo nº. 0500030-3l.2016, o réu Bruno Cezanne Pereira fora pronunciado pelo juízo sumariante, nos seguintes termos: (...)



    Em razão da preclusão da decisão de pronúncia, mediante emissão e publicação de atos ordinatórios, fora aberta vista às partes para as providências do art. 422 do CPP, tanto à acusação quanto às defesas dos réus, inclusive ao réu Bruno Cezanne Pereira. 



    A secretaria da 3ª Vara do Tribunal do Júri emitiu ato ordinatório, no dia 20 de maio de 2022 , para intimar o acusado Bruno Cezanne Pereira, por meio de seu advogado, Maurílio Sérgio Ferreira da Costa Filho, inscrito na OAB/AM sob o nº 9967 /AM. O ato fora publicado no dia 25 de maio de 2022, cujo prazo de 05 dias iniciou contagem no dia 26 de maio de 2022, consoante consta da certidão de publicação de fls. 761 dos autos desmembrados nº 0500030-3 l .2016, cujo teor do ato ordinatório segue abaixo: (...)



    O prazo de 05 dias decorreu em 31 de maio de 2022, sem qualquer manifestação. 



    No dia 20 de março de 2024, o réu Bruno Cezanne Pereira, por meio de seu advogado Maurílio Sérgio Ferreira da Costa Filho, OAB/AM nº 9967, protocolizou manifestação na forma do art. 422 do CPP, ocasião em que arrolou testemunhas e requereu a realização de diligências (p. 868/871)



    O juízo da Presidência da 3ª Vara do Tribunal do Júri, em 25 de março de 2024, INDEFERIU os requerimentos formulados, cujo dispositivo da decisão segue abaixo:



    Isto posto, INDEFIRO os requerimentos formulados pelo acusado Bruno Cezanne Pereira, por meio de sua defesa técnica, para este juízo providenciar a requisição de tais informações e documentos solicitados, sem prejuízo de a própria parte prover a juntada deles nos autos, mediante iniciativa e esforço próprio, em respeito ao atual sistema acusatório vigente, em respeito aos corolários constitucionais da plenitude de defesa e do devido processo legal.



    (...)



    A reclamação constituição ajuizada, em síntese, afirma que: 



    (i) tempestivamente, o réu Bruno Cezanne Pereira, por meio de sua defesa técnica, apresentou rol de testemunhas e requereu diligências, fundadas no art. 422 do CPP; 



    (ii) impossibilidade de acesso a dados requeridos e acessados pela autoridade policial no procedimento cautelar nº 0232702-05.201 5, o que afronta a súmula vinculante nº 14.



    Em relação ao item (i), este juízo entendeu que os requerimentos apresentados pelo réu Bruno Cezanne Pereira, por meio de seu advogado, encontram-se cobertos pela preclusão, eis que decorrido o prazo de 05 dias. A manifestação fora protocolizada somente em 20 de março de 2024. O prazo para manifestação fora aberto em 26 de maio de 2022, conforme consta do ato ordinatório publicado à defesa do reclamante.



    (...)



    Como deliberado na decisão acima colacionada, este Juízo reconheceu que a defesa não respeitou o prazo de 05 dias para apresentar sua manifestação fundada no art. 422 do CPP. Esclarece, na oportunidade, que o prazo de 02 meses antes da sessão de julgamento, refere-se a eventuais requerimentos complementares que tenham relação/liame com o que tenha sido requerido no quinquídio legal do art. 422 do CPP. Ou seja, não seria possível solicitar providências no prazo de 02 meses antes da sessão se não fora requerido nenhum diligência no prazo legal de 05 dias, previsto expressamente no art. 422 do CPP. Ora, até porque não cabe ao juiz fixar prazos que contradizem a própria legislação processual, sob pena de afronta ao sistema legislativo, como bem ficou esclarecido na decisão acima colacionada. 



    No que pertine ao item (ii), que trata de violação à súmula vinculante 14, este juízo tem a esclarecer que, conforme a decisão proferida nos autos, acima colacionada, deixou claro e expresso ao reclamante que o acesso a tais documentos é providência que incumbe à própria defesa. Colaciona-se trecho da decisão para maior esclarecimento: (...)



    Pela decisão proferida, este juízo em nenhum momento INDEFERE o pedido do réu Bruno Cezanne Pereira. Pelo contrário, este juízo entendeu que, pela natureza do que pleiteava, incumbia ao próprio réu, por meio de sua defesa técnica, buscar tais documentos junto ao órgão que os detém e, uma vez acessados, juntá-los aos autos, inclusive submetê-los a questionamentos técnicos por peritos e/ou assistentes técnicos e proceder à juntada até o prazo de 03 dias úteis antes do julgamento, nos termos do art. 479 do CPP. 



    Não incumbe ao judiciário tomar a iniciativa probatório de, associando-se a qualquer das partes, auxiliá-la na aquisição de provas e demais  documentos que prescindem da reserva de jurisdição. Ou seja, é ônus da própria parte empreender esforços na busca das provas que tenham pertinência com as suas respectivas alegações e trazê-las aos autos para permitir a dialeticidade processual. 



    Portanto, este juízo em nenhum momento impediu o reclamante de acessar provas e documentos da ação penal; pelo contrário. Conforme ficou registrado na certidão de fls. 8385 / 8386, a secretaria da vara franqueou ao advogado TODO o conteúdo probatório existente na vara. Para fins de conhecimento, colaciona-se o teor da certidão emitida pela secretaria da 3ª Vara do Tribunal do Júri para melhor compreensão dos fatos: (...)



    Nesses termos, o juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri conferiu acesso ao reclamante de todo o acervo e conteúdo existente nas mídias existentes na Vara, de modo que não houve qualquer forma de impedir à defesa técnica do reclamante de acessar documento ou elemento de prova existente na unidade judiciária.



    (...)



    No que concerne ao modo de disponibilização dos arquivos, a secretaria da 3ª Vara do Tribunal do Júri criou link no Google Drive para franquear às partes o acesso ao conteúdo das mídias existentes na Vara. Atualmente, é o meio empregado para disponibilização de arquivos digitais. O conteúdo fora disponibilizado na íntegra, sem qualquer forma de edição. Apenas migrou-se o conteúdo integral das mídias para o link do google drive para autorizar o acesso às partes. 



    Imperioso destacar que as mídias existentes na Vara estão disponíveis para acesso às partes há anos, eis que o envios foram registrados nos autos; porém, somente às vésperas do julgamento se buscou acesso aos seus conteúdos o que, ressalta-se, fora integralmente franqueado ao reclamante. 



    O reclamante questiona também a exigência para certificar nos autos se somente existem os arquivos de interceptações telefônicas disponibilizados e, em caso afirmativo, requer o desentranhamento deles. A secretaria da 3ª Vara do Tribunal do Júri disponibilizou às partes todo o conteúdo de mídias que lhe foram encaminhadas, sem exceção. Logo, se existem outras interceptações que não foram encaminhadas aos juízo, não é possível certificar sobre a existência ou não de arquivos que não foram recebidos pela Vara.



    Portanto, a unidade judiciária conferiu ao advogado do reclamante o acesso a todo conteúdo probatório existente na Vara, sem qualquer exceção. Se existem documentos e demais provas reclamadas pela defesa e que não constam na secretaria da vara, estas devem ser objeto de buscas pela própria parte junto a quem os detenha, empregando os esforços e meios jurídicos próprios para tal desiderato.”



    Dessa, forma, conforme bem demonstrado nas informações prestadas pela autoridade reclamada, não se vislumbra qualquer violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, posto que o Juízo reclamado franqueou à defesa do reclamante acesso a todo o conteúdo probatório existente na vara em sua integralidade e sem edições. 



    A reclamação não se destina a discutir a ausência de provas que não foram documentadas no procedimento investigatório ou que não se encontram sob a guarda do juízo reclamado. A Súmula Vinculante 14 não obriga o juízo a produzir provas ou a diligenciar na busca de elementos que não foram juntados aos autos.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que a Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    Além disso, a decisão reclamada não impediu que a defesa obtenha os documentos pretendidos por meio de diligências próprias, dirigindo-se aos órgãos competentes e, se necessário, utilizando medidas judiciais cabíveis para garantir o acesso às informações.



    Por fim, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal se firmou no sentido de ser necessária a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante invocada, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido:



    “EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente